Tribunal: TJPA
Processo: 0004099-72.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004099-72.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004099-72.2016.814.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA.

ADVOGADO PATICULAR: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO, OAB-PA 7.261

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. (ARTIGOS 155, §4º, II E 171, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IN CASU
HÁ DÚVIDAS NO QUE TANGE ÀS REAIS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS, QUANTO AO CRIME DE FURTO, ERA MUITO PROVÁVEL QUE O ACUSADO TIVESSE ACESSO AO CARTÃO DA VÍTIMA COM SUA AUTORIZAÇÃO. PORTANTO, RESTA FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ÚNICA PROVA OBTIDA QUANTO À ACUSAÇÃO DE FURTO. JÁ SOBRE O CRIME DE ESTELIONATO, NÃO SE VERIFICA DA NARRATIVA ACUSATÓRIA NEM NAS VERSÕES DA VÍTIMA E DO ACUSADO DE QUE ESTARIA OCORRENDO NEGOCIAÇÃO ILÍCITA, ENGANANDO OU MANTENDO EM ERRO A VÍTIMA. ASSIM, VÊ-SE QUE O ACUSADO POSSIVELMENTE FRUSTROU UMA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A VÍTIMA. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA UM ILÍCITO CIVIL, MAS NÃO UM ILÍCITO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 22965193), que o absolveu das acusações de furto qualificado por abuso de confiança e estelionato, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 55/58, ID nº 22964992), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/04/2015, o denunciado subtraiu o Cartão Bancário da vítima GIRLANE GONÇALVES TAVARES e de posse do referido cartão efetuou saques na conta bancária (poupança) da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em diversas agências nos municípios de Ananindeua e Belém, no importe de aproximadamente R$ 20.000,00(vinte mil reais).

A vítima relata em seu depoimento que mantinha um namoro com o ora denunciado e no dia que percebeu o furto de seu cartão bancário, chegou a conversar com o CARLOS EDUARDO, dizendo que iria fazer uma ocorrência policial, pois teve seu cartão subtraído, ocasião que o mesmo admitiu que o cartão estava em seu poder e que tinha efetuado saques no valor de aproximadamente R$ 20.000,00(vinte mil reais) e que não era necessário que ela fizesse a ocorrência, pois ele iria devolver o cartão e que pagaria o valor que havia sacado da conta. O Cartão foi restituído a vítima, na presença de uma conhecida de nome ARIANE CRISITINA GOMES MAIA. Todavia passaram os dias e CARLOS EDUARDO não efetuou o pagamento dos valores sacados fraudulentamente da conta da vítima, razão que a levou a procurar a Polícia para fazer a ocorrência do fato.

No curso das investigações foi ouvida a testemunha ARIANE CRISTINA GOMES MAIA, a qual declarou que acompanhou a vítima no início do mês de agosto para ir ao estabelecimento comercial "FAÇA A FESTA", comprar material para uma festa e presenciou quando CARLOS EDUARDO estacionou o seu veículo próximo ao referido estabelecimento e chamou GIRLANE, onde conversaram rapidamente, e percebeu quando ele entregou para GIRLANE um cartão plástico azul e alguns comprovantes e logo se despediu e foi embora. Que chegou a questionar com GIRLANE sobre o assunto, esta disse que CARLOS EDUARDO tinha lhe entregue o cartão do banco que havia pego dela.

O denunciado foi ouvido pela Autoridade Policial, onde alegou ter tido um relacionamento amoroso com a vítima, mas negou o furto do cartão bancário, bem como de ter efetivado de forma fraudulenta os saques na conta desta. Admitiu que movimentava a conta bancária da empresa e não a conta pessoa de GIRLANE. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 155, §4º, II e 171, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 173/177, ID nº 22965193), o acusado fora absolvido por não existir provas suficientes para condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 184/190, ID nº 22965200), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança e estelionato, previstos nos artigos 155, §4º, II e 171, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 194/211, ID nº 22965204), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 214/217, ID nº 24916214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, por se verificar nos autos um conjunto probatório robusto o suficiente para a condenação de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Sobre o crime de furto, o que se tem nos autos seria unicamente a palavra da vítima, pois a testemunha arrolada não presenciou os fatos e o acusado negou o furto. E a versão da vítima demonstrou-se duvidosa, pois inclui conflitos de ordem pessoal e contratual com o acusado. E tais conflitos ainda não restaram resolvidos, pois o nome da acusada ainda consta no respectivo contrato social, além do fato de estar vinculada a dívidas e impostos oriundos de tais transações com as quais a vítima concordou.

No mais, a vítima afirmou que confiava no acusado e ele costumava não somente entrar em sua casa, mas também ter acesso a suas coisas. Detalhou, ainda, que o acusado se valeu de seus dados para abrir empresa e falsificar documentos. Ressalte-se que tudo isso ocorreu com a concordância da acusada.

Ora, seguindo esse raciocínio, era muito provável que o acusado tivesse acesso ao cartão da vítima com sua autorização. Portanto, resta fundada dúvida acerca do valor probante do depoimento da vítima, única prova obtida quanto à acusação de furto.

E sobre o crime de estelionato, no presente caso não se pode chegar à conclusão de que o acusado agiu com o dolo específico de prejudicar a vítima, induzindo ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

O fato é que não se verifica da narrativa acusatória nem nas versões da vítima e do acusado de que estaria ocorrendo negociação ilícita, enganando ou mantendo em erro a vítima.

Diante do que foi narrado no presente feito, vê-se que o acusado possivelmente frustrou uma relação contratual com a vítima. Situação que caracteriza um ilícito civil, mas não um ilícito penal.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Sendo assim, diante dos fatos esposados acima, evidencia-se que a prova acerca da materialidade, bem como da autoria do delito demonstra-se demasiadamente frágil, n
ã
o tendo logrado
ê
xito em demonstrar que o r
é
u sob análise cometeu o fato a ele imputado.

Portanto, diante das incongru
ê
ncias apontadas, n
ã
o h
á
como afirmar, sem a exist
ê
ncia de d
ú
vida, de que o r
é
u praticou algum crime contra o patrimônio contra a vítima, merecendo prevalecer o princ
í
pio do
in dubio pro reo
.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade e principalmente autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segue o julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
1. Irresignação do Ministério Público e do assistente de acusação quanto à absolvição da apelada do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do CP 2. Há fragilidade nas provas colhidas durante a persecução penal, não sendo suficiente reformar a sentença absolutória apenas pelo fato de a conta de energia elétrica encontrar-se no nome da ré. 3. Diante da incidência de fundadas dúvidas, aplica-se o princípio in dubio pro reo, mantendo a absolvição da recorrida. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 01652871420168060001 Fortaleza, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado (art. 386, III e VII, CPP) das imputações dos crimes de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, CP), estelionato (art. 171, caput, CP) e furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP). 2. A denúncia descreve a apropriação de talonário de notas fiscais e a emissão fraudulenta de notas para venda de gado e sacas de café, em prejuízo do proprietário da fazenda onde o acusado trabalhava como agropecuarista. 3. O Juízo de primeiro grau absolveu o acusado por falta de provas inequívocas de autoria e dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado; e (ii) avaliar a pertinência da aplicação do princípio do in dubio pro reo na manutenção da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A absolvição se justifica pela insuficiência de provas capazes de comprovar a autoria dos crimes. Os depoimentos colhidos em juízo apresentaram contradições, especialmente quanto à narrativa de que o acusado teria agido de forma autônoma e dolosa. 6. Relatos de testemunhas indicaram que o acusado agia sob ordens do filho do proprietário e descrito como administrador da fazenda, o que enfraquece a tese de que o acusado atuou com dolo. 7. A ausência de provas concretas sobre a guarda e o acesso ao talonário de notas fiscais impõe dúvidas quanto às circunstâncias em que os atos foram praticados, inviabilizando uma condenação fundada em conjecturas. 8. O princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP) determina que, diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria dos delitos, a solução deve ser favorável ao acusado. 9. Decisões condenatórias devem se basear em um conjunto probatório sólido e harmônico. Precedentes do STJ. 10. O Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e testemunhas, está em melhores condições de avaliar a credibilidade das narrativas, sendo aplicável o princípio da confiança no juiz da causa. Precedentes do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas inequívocas sobre a autoria e o dolo nos crimes de apropriação indébita, estelionato e furto qualificado impede a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 2. A sentença absolutória deve ser mantida quando as provas colhidas durante a instrução processual apresentarem contradições e insuficiência para formar um juízo de certeza.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008406920168080060, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Saliento que é
necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de Justiça até se esforçou no sentido de ver punido o acusado, todavia, as provas não são suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 01/04/2025